Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702583-37.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Brb Banco de Brasília S/A Agravados: F F Oliveira Comercio De Produtos Alimenticios FABIO FERREIRA OLIVEIRA Poliana Alves Carvalho De Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina, no curso dos autos do processo no 0702166-53.2023.8.07.0012, assim redigida: “O sistema SNIPER viabiliza a consulta de dados dos seguintes órgãos: - Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). - Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. - Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. - Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. - CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Nesse contexto, este juízo já procedeu às pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Considerando as informações constantes dos autos, é improvável que o executado tenha bens como aviões, embarcações, entre outros. Além disso, a busca por processos em que o ora devedor possa ser credor é pesquisa possível a qualquer cidadão, prescindindo da colaboração do Judiciário. No que se refere aos bens imóveis, pode o exequente, diretamente, consultar o SAEC (Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado), apenas pagando os emolumentos correspondentes. Assim, uma vez já realizada a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, pouco este sistema tem a acrescentar na busca patrimonial, principalmente em regiões de média e baixa renda. Nesse cotejo, indefiro a busca por meio do sistema SNIPER. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” A sociedade anônima alega em suas razões recursais (Id. 80463231), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80501258). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sniper, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema é preciso destacar que o art. 854 do CPC enuncia a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. SNIPER. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores, de modo que deve ser admitida a utilização da aludida ferramenta. 4.1. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1984532, 0701752-23.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator